Tribunal: TJMT
Processo: 1037954-25.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1037954-25.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO COBUCCIO - CPF: 961.290.506-15 (EMBARGANTE), LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 040.854.926-24 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE FAGUNDES CANDIDO - CPF: 045.198.646-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMAS 1099 E 1367 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, I, "a", do CPC, por incidência da sistemática de repercussão geral conforme Temas 1099 e 1367 do STF.

2. O mandado de segurança foi impetrado em 29.10.2021 para reconhecer o direito de realizar transferências de bens e mercadorias entre propriedades sem incidência de ICMS, data posterior ao marco temporal estabelecido pela modulação de efeitos (29.04.2021).

3. O embargante alega omissão quanto à sua argumentação sobre a modulação temporal dos efeitos da decisão do STF e sustenta que o caso não se enquadra nos contornos dos Temas 1099 e 1367 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da argumentação do embargante sobre a aplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida nos Temas 1099 e 1367 do STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir

5. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão foi integralmente analisada e fundamentada. O acórdão expressamente consignou que ficaram excluídos da modulação de efeitos os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29.04.2021 e que, para ações posteriores a esta data, os contribuintes deverão recolher o ICMS até 31.12.2023.

6. O acórdão embargado demonstrou que a ação foi protocolada em 29.10.2021, data posterior ao marco temporal estabelecido pela modulação de efeitos (29.04.2021), não se enquadrando na ressalva prevista no Tema 1367 do STF.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a decisão que analisa integralmente a questão da modulação de efeitos dos Temas 1099 e 1367 do STF, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte. 2. Os embargos de declaração não são cabíveis quando revelam mero inconformismo com o julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão de matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1022 e 1030, I, "a"; CF/1988, art. 155, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1255885, Tema 1099, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 14.08.2020; STF, RE n. 1490708, Tema 1367, j. fevereiro.2025; STF, ADC n. 49, j. 19.04.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.06.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1037954-25.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: ADRIANO COBUCCIO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO COBUCCIO
em acórdão que negou provimento ao seu
Agravo Interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme Temas nº 1.099 e 1.367 do STF.

O
embargante alega que o v. acórdão é omisso, pois o Supremo Tribunal Federal revisou a redação do Tema 1.367, em virtude de acolhimento de Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

Cita que sua tese recursal externada no Agravo Interno era de “
distinguishing
”, em razão da inexistência de repetição de valores no caso concreto; frisa que o
“acórdão é omisso, data vênia, porque não considerou a revisão da tese do tema 1.367 do Supremo Tribunal Federal, que chancelou exatamente a tese do ora recorrente”
(id. 323378382).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 323484387.

Sem contrarrazões (id. 331463364).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

O ora embargante alega omissão de sua argumentação exposta nas razões do Agravo Interno, no sentido de que o STF modulou os efeitos temporais da sua decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021).

Complementa que em razão da modulação, o v. acórdão recorrido entendeu pela denegação da segurança, ao fundamento de que a impetração teria se dado posteriormente a 29.04.2021 e a decisão objeto do Agravo Interno negou seguimento ao apelo extremo por entender que o acórdão recorrido se limitou a dar aplicação àquilo constante no Tema nº1.099, o que entende como não verdadeiro.

Não há a alegada omissão, visto que a questão foi analisada no v. acórdão embargado. Cito trecho da decisão colegiada:

“Todavia, ficaram excluídos da modulação de efeitos os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até 29.04.2021 e posteriores a esta data, os contribuintes deverão recolher o ICMS até 31.12.2023. Com efeito, ação foi protocolada pelo ora agravante após 29.04.2021, mais precisamente em 29.10.2021, de modo que é legal a cobrança do ICMS até 31.12.2023.

(...)

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 155, II, da Constituição Federal, sob o argumento de que não seria aplicável ao caso a modulação de efeitos da ADC nº 49.

Contudo, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1255885 (Tema nº 1.099) e, em fevereiro de 2025, do Recurso Extraordinário nº 1490708 (Tema nº 1.367), representativos da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes teses:

Tema nº 1.099: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Tema nº 1.367: A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021).

O órgão fracionário, por sua vez, entendeu pela não aplicação do Tema nº 1.099 ao caso em razão da modulação dos efeitos realizada no julgamento dos Embargos de Declaração da ADC nº 49, conforme reafirmado no julgamento do Tema nº 1.367.

Ainda que tenha sido aplicada a técnica do
distinguishing
em relação à ADC nº 49, a fixação da tese do tema de repercussão geral nº 1.367/STF elimina qualquer dúvida sobre a aplicação da modulação dos efeitos ao caso.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Suprema Corte, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que denota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 1.099
e
1.367
do
STF
, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.”

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades, erro material ou erro de premissa, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula nº 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025